Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-79.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003234-79.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIRO SILVA DE PAULA - CPF: 866.779.931-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 010.094.541-45 (VÍTIMA), MARIA DA ANUNCIACAO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 285.976.992-72 (ASSISTENTE), JAINE SILVA DE PAULA (ASSISTENTE), LETICIA PEREIRA OSSUNA - CPF: 016.235.431-26 (ASSISTENTE), GESAIAS ANTUNEZ DE SOUZA (ASSISTENTE), GEOVANE GONZAGA COSTA DA SILVA - CPF: 041.521.871-31 (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 010.094.541-45 (ASSISTENTE), PEDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 115.518.792-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Assim, havendo indícios de que o réu agiu por motivo de somenos importância, impõe-se a submissão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Jairo Silva de Paula
contra a decisão anexada sob Id. 204708093, da lavra do
MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que jurisdiciona a
1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT.,
em que o apelante foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
pelo
motivo fútil
(art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II CP).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteou
o afastamento da qualificadora
, alegando que o recorrente
foi gravemente ofendido momentos antes do crime
, revelando que sua conduta de
efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima

não
apresenta
desproporcionalidade
exacerbada
apta
a ensejar a qualificadora do
motivo fútil
(Id. 204708107).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 204708110).

O Juízo
a quo
na fase própria, ou seja, Juízo de Retratação
manteve a decisão
objurgada (Id. 204708112).

Em seu
parecer
, a PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 205320662):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Pedido para afastar a qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 23.9.204, por volta das 19h30min., na Rua Santana, Quadra 14, Lote 18, Várzea Grande/MT.,
JAIRO SILVA DE PAULA tentou
matar
Fabio Junior de Souza
, por motivo fútil, o que somente não se consumou por circunstancias alheias a vontade do agente.

Consta da exordial acusatória que, motivado pelo fato da vítima tê-lo apelidado de “Gago Veado”, o recorrente foi até a sua residência, muniu-se de uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que só não foi atingida porque logrou êxito em fugir do seu algoz.

Após regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II CP).

Neste grau de jurisdição, requereu a
exclusão da qualificadora
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao seu afastamento, eis que,
primo ictu oculi
, não se revela manifestamente improcedente.

A desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado no. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso dos autos, a vítima afirmou em suas declarações policiais e judiciais que conhece o recorrente desde a infância e costumava brincar com ele sempre que passava pela sua residência. No dia do crime, ao passar ela casa dele, repetiu a brincadeira habitual chamando-o de "Gago Veado" antes de seguir seu caminho. Ao retornar para sua casa (após ter visitado seu pai), avistou o recorrente batendo no portão com um revólver. Diante disso, falou para sua companheira descer da motocicleta e correr; enquanto isso se escondeu no matagal. Posteriormente, o acusado pediu desculpas, alegando que os disparos foram motivados por "fofocas alheias".

A testemunha
Maylany antoja Gomes
(namorada da vítima), afirmou na delegacia que estava na companhia da vítima quando passaram em frente à casa do recorrente, ocasião em que ela gritou para ele dizendo “gago veado”, como sempre brincavam um com o outro. Entretanto, o recorrente, com uma pistola, se dirigiu até o portão da casa da vítima e ficou batendo com a arma de fogo. Em seguida, o recorrente perseguiu a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo. No dia 26 de setembro, o recorrente entrou em contado com o pai da vítima e confessou que havia efetuado os disparos de arma de fogo dizendo que, na ocasião, estava bêbado e estressado.

A defesa sustentou que a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente porque o fato da vítima ter chamado recorrente de “gago veado” não pode ser visto como uma brincadeira amistosa, pois, “revela tentativa de discriminar e menosprezar o Recorrente por sua opção sexual e por sua condição de saúde (gagueira)” (...) o desenrolar dos fatos deixa claro que a motivação do crime não apresenta desproporcionalidade exacerbada para configurar a qualificadora do motivo fútil, uma vez que o Recorrente foi gravemente ofendido momentos antes dos fatos”.

No entanto, acompanho o entendimento de que
“(...) Circunstâncias qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas da pronúncia quando claramente inexistentes; encontrando suporte mínimo no material probatório, devem ser levadas a exame dos Jurados. (...)” (TJ-PR 00008883820228160046 Arapoti, Relator: Telmo Cherem, Data de Julgamento: 24/06/2023, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023)

Ao que parece, o réu teria efetuado os disparos de arma de fogo que mataram a vítima porque ela o provocou fazendo referência à sua gagueira e, ainda, à sua sexualidade. No entanto, caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram e ensejaram o delito, decidindo sobre a existência ou não da futilidade.

Nesse sentido, colaciono julgado desde e. Tribunal:

“(...) Restando dúvida razoável acerca da futilidade (ou não) da conduta delitiva praticada, deve o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora. (...)” (N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o réu pede ter agido por motivo fútil, é imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não da qualificadora em debate.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024